Tribunal: TJBA
Processo: 8017937-03.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017937-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET 125%. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 8007757-04.2024.8.05.0146. CITAÇÃO REALIZADA PRIMEIRO NO MANDANDO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO 1º GRAU. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017937-03.2022.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado PEDRO CARVALHO DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, conforme voto do Relator.